Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. REJEITADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESENCONTRADAS. NÃO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, a despeito da relevância do exame de corpo de delito quando a infração penal deixar vestígios, a sua ausência, por si só, não enseja nulidade, podendo ser suprido por outros meios de prova. 1.1. A repercussão concernente à ausência do exame de corpo de delito, no crime de receptação, é matéria pertinente ao exame de mérito.

2. A inexistência de prova firme e segura a respeito da autoria delitiva conduz inexoravelmente à absolvição, por força do disposto no 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Sem desconsiderar que a palavra de policiais, quanto àquilo que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade e veracidade, não se deve conferir valor absoluto a tal elemento probatório, sobretudo quando constatado – como no caso concreto – incongruência entre os relatos e estes não estão amparados por outros meios de prova.

4. Por implicar restrição a direitos fundamentais do cidadão, a condenação penal deve ter lastro em prova irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo fundada dúvida acerca da autoria, a absolvição é medida de rigor.

5. Recurso conhecido e provido.